Tribunal: STF
Processo: RHC 62004
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". EXIGÊNCIAS FORMAIS PARA A IMPETRAÇÃO, NA
CONFORMIDADE DE DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
ALÇADA DO PARANÁ (ART-140, § 2º).
INCABÍVEL ESTIPULE O REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE ALÇADA DO
PARANÁ EXIGÊNCIA FORMAL PARA QUE POSSA SER IMPETRADO, ALI, "HABEAS
CORPUS", QUAL SEJA A DE QUE O PEDIDO SEJA INSTRUIDO COM O TRASLADO
OU CÓPIA AUTENTICADA DE TODAS AS PECAS QUE INSTRUÍREM O PROCESSO DA
AÇÃO PENAL.
NÃO ENCONTRANDO TAL EXIGÊNCIA GUARIDA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
PENAL, INJUSTIFICAVEL FAZÊ-LA NORMA REGIMENTAL, RESTRINGINDO A
UTILIZAÇÃO DO "HABEAS CORPUS" QUE, PELA SUA SIGNIFICAÇÃO, SE INSERE
NO ELENCO DE DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS QUE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL CONSAGRA.